Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016632-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
– NÃO OCORRÊNCIA – IPTU – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de IPTU, “
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018).

2.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 14/12/2019, dia seguinte ao vencimento do crédito. A ação foi ajuizada em 27/12/2022, dentro do prazo quinquenal, com o despacho citatório em 20/01/2023, o que interrompeu a prescrição.

3
. Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de
a
gravo de
i
nstrumento

interpost
o
p
or

Jurandyr Barros de Carvalho Filho

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
1a
Vara

Cível de Juara
/MT, que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal no
1003481-48.2022.8.11.0018
,
ajuizada pelo
Município de Juara
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, na qual se alegava a prescrição das Certidões de Dívida Ativa no 4211/2022 e 4214/2022.

Inconformado, o agravante argumenta que as referidas CDAs estão prescritas, uma vez que se referem a débitos de IPTU lançados em 2017, mas que só foram objeto de cobrança judicial em 27/12/2022, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário. Com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o agravante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos foi ultrapassado. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão e o reconhecimento da prescrição das CDAs no 4211/2022 e 4214/2022 (Id. 220678185).

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 227976651).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Jurandyr Barros de Carvalho Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1003481-48.2022.8.11.0018, ajuizada pelo
Município de Juara
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, a qual alegava a prescrição das Certidões de Dívida Ativa no 4211/2022 e 4214/2022.

Em
síntese
, a execução fiscal foi ajuizada em 27/12/2022, visando a satisfação das CDAs no 4211/2022, 4212/2022, 4213/2022, 4214/2022, 4215/2022 e 4216/2022, referentes ao não recolhimento de IPTU, totalizando R$ 4.621,67
(quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
. Citado, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a prescrição das CDAs 4211/2022 e 4214/2022, além de algumas preliminares. A exceção foi rejeitada em sua totalidade, motivando o presente recurso, que se insurge exclusivamente quanto à prescrição das referidas CDAs.

Pois bem.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, t
ratando-se de IPTU, “
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018).

Como determina o Código Tributário Nacional,
o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, que nesse caso, ocorre no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme o art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Decorrido
o prazo de cinco anos sem que a Fazenda
promova a execução ou ocorra qualquer causa interruptiva da prescrição
constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN,
o direito de ação é perdido.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1a T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Conforme consta no Id. 220678193, págs. 4 a 9, as datas de vencimento das CDAs são as seguintes: CDA no 4211/2022 em 13/12/2019, CDA no 4212/2022 em 13/12/2019, CDA no 4213/2022 em 31/07/2019, CDA no 4214/2022 em 13/12/2019, CDA no 4215/2022 em 13/12/2019, e CDA no 4216/2022 em 31/07/2019.

O recurso direciona-se exclusivamente contra as CDAs no 4211/2022 e 4214/2022, ambas com vencimento em 13/12/2019. Considerando que o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao vencimento, ou seja, 14/12/2019, a prescrição se daria em 14/12/2024.

A ação foi proposta em 27/12/2022, e o despacho citatório que interrompeu a prescrição ocorreu em 20/01/2023. Portanto, não há que se falar em prescrição das CDAs no 4211/2022 e 4214/2022, nem de qualquer outra CDA vinculada à execução fiscal no 1003481-48.2022.8.11.0018.

Ademais, embora as CDAs no 4211/2022 e 4214/2022 façam referência aos termos '37204/2017' e '37206/2017', não há elementos ou provas adicionais que indiquem que esses termos se referem ao ano de constituição do crédito tributário. Em razão disso, prevalece a presunção de legalidade e veracidade das CDAs, adotando-se para a análise a data de vencimento indicada, qual seja, 13/12/2019. Com base nessa data, concluo que a prescrição não ocorreu, uma vez que a ação foi ajuizada em 27/12/2022, antes do término do prazo quinquenal.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024